Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE. DÚVIDAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DANO QUALIFICADO. GRAVE AMEAÇA. MEIO PARA A PRÁTICA DO DELITO. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME DA PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente (“in dubio pro reo”).
2. Para incidir a qualificadora de violência à pessoa ou grave ameaça no crime de dano, esta deve ser empregada para a consecução do delito de dano. “Vale dizer, a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano, hipótese em que este será qualificado pelo modo no qual foi levado a efeito (STJ, APn 290/PR, Rel. Min. Felix Fischer, CE, DJ 26/09/2005, p. 159, g.n.).
3. O fato de a autora portar uma faca, utilizando-a como meio para danificar o objeto e intimidar a vítima, constitui grave ameaça praticada no mesmo contexto fático do dano (princípio da consunção), ou seja, na fase de preparação da destruição da coisa alheia, sendo incabível a desclassificação para o crime de dano simples.
4. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência da requerida, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação.